Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701576-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARA BEATRIZ ASSAGRA RIBEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LARA BEATRIZ ASSAGRA RIBEIRO contra ato praticado pelo desembargador Ângelo Passareli, na condição de Presidente da Comissão do Concurso Público para a Carreira de Juiz Substituto deste TJDFT. A controvérsia deduzida nos autos diz respeito ao indeferimento da inscrição preliminar da ora impetrante no aludido certame, por não ter satisfeito os requisitos previstos no edital, especificamente no que concerne ao envio de documentos pelos candidatos. Segundo alegado nos autos, e em apertada síntese, a impetrante teria encaminhado toda a documentação exigida no edital, inclusive os especificados no item 6.3, quais sejam, a fotografia individual, o documento de identidade e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, daí porque considera equivocado o indeferimento de sua inscrição. Ressalta ter apresentado recurso administrativo contra a decisão questionada, porém não logrou êxito no intento de permanecer no certame, valendo-se, portanto, da presente via mandamental, com o fim de superar a decisão que julga incorreta. Na oportunidade, discorre acerca dos fatos que considera relevante ao deslinde da causa, bem assim sobre o direito que alega possuir, mormente por ter cumprido o requisito previsto no edital, pugnando, ao fim, pela concessão da tutela de urgência, para que, in verbis, “se suspenda o ato ilegal de indeferimento da inscrição preliminar da Impetrante, para determinar que a autoridade coatora defira a inscrição da Impetrante, com a observância de todas as consequências daí advindas, dentre elas a inclusão do nome da Impetrante na lista de candidatos com inscrição deferida, bem como autorização para que a Impetrante realize a prova objetiva do XLIV Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do TJ-DFT, a qual será realizada no próximo dia 05/02/2023”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a concessão da segurança nos termos pleiteados. Aos autos vieram documentos, inclusive guia de custas acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança que objetiva afastar ato administrativo que indeferiu a inscrição preliminar pleiteada pela ora impetrante no XLIV Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do TJDFT, porque, segundo informado, não satisfeito requisito previsto em edital, consistente na apresentação de documentação pela ora impetrante. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A propósito, dispõe o art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesse contexto, percebe-se indispensável à concessão da segurança a comprovação de plano dos elementos necessários e suficientes à demonstração do direito líquido e certo reivindicado pela impetrante que, no particular, diz respeito ao cumprimento das normas previstas no edital do concurso público. Em juízo de cognição sumária própria do momento processual, entretanto, não verifico a presença de tais elementos, do que sobressai a inviabilidade de conceder a liminar pleiteada. Conforme reconhece a própria impetrante, o edital do concurso estabeleceu (item 6.3.3) a necessidade de os candidatos apresentarem, no momento de solicitação da inscrição preliminar, uma “fotografia individual, datada recentemente”, além de realizarem, em link eletrônico disponibilizado pela banca examinadora do certame, o envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e de documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa (item 6.3.2). Em análise aos documentos carreados aos presentes autos, entretanto, não verifico tenha a candidata, ora impetrante, satisfeito o requisito previsto no item 6.3.3 do edital, uma vez que a imagem constante do Id. 42856105, à toda evidência, não está datada, quiçá recentemente. Note-se que a validação da imagem pelo sistema do Cesbraspe diz respeito unicamente à nitidez e qualidade da fotografia, não fazendo qualquer menção ao requisito de datação. De todo modo, o edital previu a possibilidade de os candidatos suprirem eventual erro no envio da fotografia datada, conforme previsto no item 6.3.3.4, de tal modo que a impetrante deveria ter observado o cronograma do concurso e verificado se atendeu o requisito editalício, inclusive enviando nova fotografia no prazo estipulado. De outro lado, não há qualquer comprovação nos autos de que a impetrante tenha cumprido o requisito previsto no item 6.3.2., concernente ao envio dos documentos exigidos de todos os candidatos, quais sejam, o documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Tal comprovante poderia ser obtido na própria página de acompanhamento do certame, conforme endereço eletrônico disponibilizado no próprio edital. Deste modo, não identifico a probabilidade de existência do direito líquido e certo a respaldar a concessão da medida liminar, razão porque a INDEFIRO. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora